Tribunal: TJES
Processo: 0028114-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028114-48.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–

CRÉDITO ROTATIVO
–
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

N
a ação coletiva tombada sob o n.º n.º 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que tratou do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais, o BANESTES S/A foi condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência do aludido contrato de empréstimo, motivo pelo qual, diante das alegações autorais,
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo deste procedimento de liquidação individual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARCOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA contra sentença de fls. 117, frente e verso, ratificada a fls. 129/130, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar suscitada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, aqui Apelado, para julgar extinta a vertente liquidação individual de sentença coletiva, condenando o requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (fls. 133/140-v), o Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme se infere da leitura sistemática do título judicial que se pretende liquidar para fins de ulterior execução.

O Apelado apresentou contrarrazões com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o sucinto relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARCOS EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA contra sentença de fls. 117, frente e verso, ratificada a fls. 129/130, da lavra do douto Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar suscitada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, aqui Apelado, para julgar extinta a vertente liquidação individual de sentença coletiva, condenando o requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em seu arrazoado recursal (fls. 133/140-v), o Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme se infere da leitura sistemática do título judicial que se pretende liquidar para fins de ulterior execução.

O Apelado apresentou contrarrazões com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge-se ao exame de pretenso
error in procedendo
do Juízo
a quo
no que concerne à extinção do processo em razão de suposta ilegitimidade do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A para figurar, exclusivamente, no polo passivo da liquidação para fins de cumprimento da sentença proferida no bojo da ação coletiva tombada sob o n.º 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), que tratou do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

Como bem salientou o douto Juízo de origem, o BANESTES S/A foi condenado, na mencionada demanda coletiva, à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência do contrato de crédito rotativo, restando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que não integra a lide em apreço, a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Da petição que inaugura o presente procedimento, colhe-se alegação autoral no sentido de que
“o Executado não efetivou o estorno dos valores na conta do ora Exequente”
(fls. 06), motivo pelo qual, à luz da teoria da asserção, impõe-se reconhecer a pertinência de sua inclusão no polo passivo desta liquidação.

Nesse sentido, aliás, vem se manifestando, reiteradamente, este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos arestos colacionados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ‘CRÉDITO ROTATIVO DO BANESTES’. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
LEGITIMIDADE DO BANCO PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Irresigna-se o agravante contra a decisão que determina a emenda da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como acolhe a alegação de ilegitimidade passiva e exclui o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes da demanda.

2. Este e. TJES tem entendido que, nos casos de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo os “créditos rotativos do Banestes” a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado,
não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes
,
notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados
.

4. Decisão reformada em parte para rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do Banestes. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000354-09.2021.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.02.2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS –
OBRIGAÇÃO DO BANESTES DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CRÉDITO ROTATIVO
–
NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE
[...] DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELOS EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos,
condenando o Banestes a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo
aberto por determinação do Estado do Espírito Santo em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, condenando, por outro lado, o Estado do Espírito Santo a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

2. Portanto,
o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o Banestes promova o estorno dos débitos
, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido Banestes.

[...]

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para rejeitar as impugnações apresentadas pelos executados.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007302-30.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.11.2022)”

À luz de tais considerações, observa-se que a sentença impugnada encontra-se em dissonância com o entendimento deste Egrégio Sodalício, padecendo, pois, de
error in procedendo,
razão pela qual merece ser provida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo de origem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual: 08-12/07/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões